Tribunal: TJBA
Processo: 8115896-97.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8115896-97.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ROSEMERE SANTOS SANTANA

Advogado(s)
:
EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA

APELADO: JEITTO MEIOS DE PAGAMENTO LTDA

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. COBRANÇA LEGÍTIMA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito, manteve a inscrição do nome da Apelante nos órgãos de proteção ao crédito e indeferiu o pleito de indenização por danos morais. A sentença também condenou a Apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão são:

(i) saber se a dívida questionada foi devidamente comprovada, legitimando a inscrição do nome da recorrente nos cadastros de inadimplentes; e

(ii) verificar a ocorrência de litigância de má-fé por parte da Apelante.

III. Razões de decidir

3. Constatada a regularidade da relação jurídica entre as partes e a comprovação do débito pelo Apelado, mediante apresentação de documentos, como documentos pessoais e foto no ato da contratação. A inscrição no cadastro de inadimplentes foi legítima, não havendo ato ilícito a ensejar dano moral.

4. Não caracterizada a litigância de má-fé, uma vez que a Apelante exerceu seu direito de ação, pautando-se em dúvidas legítimas quanto ao somatório final da dívida, considerando encargos contratuais e de refinanciamento.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a multa por litigância de má-fé.

Tese de julgamento:

"1. A inscrição em cadastros de inadimplentes é legítima quando demonstrada a existência da dívida.

6. Não configura litigância de má-fé a contestação de débito quando pautada em dúvidas legítimas e no exercício regular do direito de ação."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 80, inc. II.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação Cível 80358864220198050001, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, Quinta Câmara Cível, j. 14/04/2021.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8115896-97.2024.8.05.0001, oriundos da 20ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo como
Apelante ROSEMERE SANTOS SANTANA e como Apelado JETTO MEIOS DE PAGAMENTO S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA